Tribunal: TJSP
Processo: 2006434-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2006434-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante BANCO BMG S/A, é agravado JOÃO FERRAZ DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2006434-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.915
Voto no 26.915
Agravo de Instrumento no 2006434-73.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 14a Vara Cível
Agravante: Banco Bmg S/A
Agravado: João Ferraz dos Santos
Juiz(a) de 1a Inst.: Alexandre Batista Alves
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA –
Alegação de falsidade de assinatura – Questionamento
quanto à própria autenticidade do documento – Ônus da
prova que recai sobre a parte que produziu o documento –
Inteligência do art. 429, II, do Código de Processo Civil –
Honorários periciais que devem ser adiantados pelo réu –
Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “ação declaratória de inexigibilidade débitos cumulada com pedido
de indenização por danos morais e tutela de urgência”, proposta por JOÃO
FERRAZ DOS SANTOS contra BANCO BMG S/A, determinou a produção
de prova pericial grafotécnica e atribuiu ao réu o ônus de arcar com os
honorários do perito (fls. 195 da origem).
Recorre o réu. Afirma que não pode ser compelido a
arcar com os honorários do perito, pois foi o autor quem requereu a
produção da prova pericial. Defende que a inversão do ônus da prova não
altera o ônus financeiro para a produção da prova. Sustenta que é ônus de
quem arguiu a falsidade de assinatura fazer prova nesse sentido. Requereu
a concessão de efeito suspensivo. Pugna pelo provimento do recurso, a fim
de que o ônus financeiro para a produção da perícia grafotécnica seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2006434-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.915
atribuído ao autor.
Recurso recebido com a concessão do efeito pleiteado
e contraminutado (fls. 16/18).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O autor narrou, na petição inicial, que uma série de
descontos relativos a empréstimo consignado supostamente contratado com
o réu vem sendo realizados em seu benefício, muito embora desconheça a
origem do débito.
Em contestação, o réu, ora agravante, defendeu a
regularidade da contratação, tendo apresentado termo de adesão a cartão
de crédito consignado em que consta assinatura atribuída ao autor (fls.
118/122).
O D. Juízo a quo, ao sanear o feito, reputou necessária
a produção da prova pericial e atribuiu ao réu o ônus de arcar com os
honorários do perito (fls. 195 da origem).
Contra esta decisão insurge-se o réu, ora agravante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.
Restou inequívoco ter sido o agravante quem produziu a
documentação cuja idoneidade sustenta, e cuja autenticidade da firma é
contestada pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2006434-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.915
Nesses termos, embora o art. 95, caput, do Código de
Processo Civil, disponha que a parte que requereu a produção de prova
pericial deve arcar com o adiantamento dos honorários do expert, o próprio
Diploma Processual excepciona tal regra quando se tratar de impugnação
da autenticidade.
De fato, o art. 429, II, do Código de Processo Civil,
dispõe que incumbe o ônus da prova quando “se tratar de impugnação da
autenticidade, à parte que produziu o documento”.
Neste sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
Contrato
bancário Autora que não reconhece os contratos em
questão - Prova pericial grafotécnica postulada pela
requerente Juiz de ofício ou a requerimento da parte,
pode determinar provas necessárias à instrução do
processo (art. 370 do CPC)
Relação de consumo

Inversão do ônus probatório - Decisão agravada que,
determinou a inversão do ônus da prova e impôs à
instituição
financeira
ré
a
responsabilidade
pelo
adiantamento do valor dos honorários periciais

Cabimento
Questionamento
da
autenticidade
de
assinatura - Ônus da prova incumbe à parte que produziu
o documento, nos termos do que dispõe o art. 429, inc. II,
do novo CPC Decisão mantida Recurso não provido"
(Agravo de Instrumento no 2010222-03.2017.8.26.0000;
Rel. Des. Heraldo de Oliveira; 13a Câmara de Direito
Privado; j. em 03/03/2017).
"IMPUGNAÇÃO
DE
AUTENTICIDADE
DE
DOCUMENTO CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA
RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DOS
HONORÁRIOS PERICIAIS - Agravo de Instrumento

Arguição de falsidade de assinatura Perícia requerida
pelo autor Regra geral que impõe à parte que requereu
o custeio dos honorários periciais (art. 95 do CPC)

Hipótese de exceção à regra geral Em se tratando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2006434-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.915
impugnação de autenticidade do documento, com
imputação de falsidade de assinatura, o ônus da prova
incumbe à parte que produziu o documento, nos termos
do que dispõe o art. 429, inc. II, do CPC
Decisão
reformada. Recurso provido" (Agravo de Instrumento no
2221442-48.2016.8.26.0000; Rel. Des. Marino Neto; 11a
Câmara de Direito Privado; j. em 16/03/2017).
Portanto, o ônus da prova deve mesmo recair sobre o
réu, incumbindo a ele arcar com o adiantamento dos honorários do perito
grafotécnico.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator